Tribunal: CARF
Processo: 10830.900207/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900207/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.986 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
NEW TIME PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DATA DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITOS REMANESCENTES
A empresa somente poderia utilizar saldos remanescentes dos pagamentos
efetuados no SIMPLES NACIONAL para compensação com débitos do auto
de infração se sua exclusão da referida sistemática tivesse abrangido os
períodos de 2002 a 2004, dado que o pagamento que pretendia utilizar ocorreu
em 2004, quando alegava que ainda estava no SIMPLES. Ocorre que a sua
exclusão teve efeitos a partir de janeiro/2005, portanto os pagamentos
anteriormente feitos foram todos alocados ao SIMPLES, não restando saldo a
compensar com outros débitos fora do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900207/2012-17
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900207/2012-17

A empresa foi optante do SIMPLES NACIONAL nos anos de 2002, 2003 e 2004.
Excluída do SIMPLES em out/2007, apresentou pedido de restituição referente aos tributos
pagos no SIMPLES, em nov/2007.
Houve, ainda, autuação da New Time para o período de 2002 a 2004. Nessa
autuação foi lançado IR/CSLL de 2004 e PIS/COFINS desde 2002. Mas nenhum valor recolhido
no SIMPLES foi considerado para abater tais lançamentos.
A autuação transitou em julgado e os débitos lançados já se encontram em Dívida
Ativa.
O pedido de compensação de crédito de imposto pago indevidamente ou a maior
não foi homologado.
Na sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 5), a empresa defende o princípio
da verdade material como informador e específico do processo administrativo, obrigatório em
todos os processos. Para ela, “possui relevantes traços de inter-relacionamento com os
princípios da oficialidade e do formalismo moderado, e deve ter sua aplicabilidade
compatibilizada com os demais princípios, especialmente com o do devido processo legal
(inclua-se ampla defesa, contraditório e legalidade)”. Apregoa, então, que a administração tem
o dever de averiguar a realidade dos fatos e devolver aos cofres da requerente o que é seu por
direito.
Também discorre sobre cerceamento de defesa alegando que, no caso, não há
como se defender sem que haja a indicação clara e detalhada dos débitos para os quais o crédito
objeto do pedido de restituição foram utilizados conforme consta no despacho decisório.
O destino dado ao crédito da DCOMP seria equivocado, já que a empresa foi
definitivamente excluída do SIMPLES.
Houve, ainda, um tópico sobre o princípio da moralidade da administração
pública declarando que não tem a pretensão de reaver nada mais do que lhe é devido por direito,
ao passo que a autoridade tributária não pode reter quantias que não lhe pertencem.
Discorre sobre seu direito de restituir e sobre a compensação de ofício, de modo
que, antes de proceder a restituição, as autoridades deveriam verificar a existência de débitos da
requerente, procedendo a compensação de ofício prevista no art. 61, § 2o da IN/RFB 1300/2012.
A DRJ (efls. 116) inicia afirmando que as matérias não expressamente
questionadas presumem-se legítimas e não deverão ser objeto de análise, vez que não se
tornaram controvertidas. E que a parte deve informar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
O referido Despacho Decisório aponta como causa do indeferimento o fato de que
foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, restando crédito disponível inferior para restituição.
Os motivos do indeferimento residiram nas próprias declarações e documentos
produzidos pela Recorrente. Estes foram, portanto, a prova e o motivo do ato administrativo.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900207/2012-17

Efetuada pesquisa no sistema Sief da RFB constatou-se que o Darf indicado no
Despacho Decisório (R$ 57.814,11) foi devidamente processado, tendo seu valor alocado aos
Per/Dcomp nos 28227.70927.300605.1.3.04-0018 (R$ 10,87), 41130.59780.230905.1.3.04-6543
(R$ 602,47), 41210.55230.240905.1.3.04-2045 (R$ 606,23), 34232.64603.150306.1.3.04-0107
(R$ 1.070,02), 14535.61936.290806.1.3.04- 0522 (R$ 36,21), e ao débito do Simples Federal
referente ao Período de Apuração setembro/2004 (R$ 55.323,20) – confirmando no sistema
Fiscel), restando crédito de R$ 165,11 a ser aproveitado.
Assim, encontra-se correto o Despacho Decisório ao consignar que o crédito
reivindicado pela contribuinte no Darf, no valor de R$ 57.814,11 foi parcialmente utilizado nos
Per/Dcomp indicados e no débito do Simples Federal relativo ao Período de Apuração encerrado
em 30/09/2004. Registre-se que a contribuinte teve pleno conhecimento das mencionadas
alocações, posto que o Relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito” foi a
ela disponibilizado e constitui parte integrante do Despacho Decisório
No que concerne à exclusão do Simples Federal com efeitos restritos ao período
de 02/07/2002 a 31/12/2004, ainda que a recorrente tenha acostado aos autos o Ato Declaratório
Executivo n° 25, de 22/10/200), não há qualquer registro no sistema CNPJ que identifique que
tal exclusão foi implementada.
Conclui: “Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no Despacho
Decisório, com documentação hábil, idônea e suficiente, afigura-se correto o reconhecimento
parcial do direito creditório pleiteado e, consequentemente, o deferimento parcial do pedido de
restituição.”
Às efls. 133, a New Time junta seu Recurso Voluntário, no qual questiona como
pode haver crédito alocado a débito do SIMPLES FEDERAL (conforme mencionado acima), se
ela foi excluída dessa sistemática?
Na sua visão, apesar de excluída do SIMPLES FEDERAL, tenha sido autuada, os
débitos inscritos em dívida ativa, e tenha apresentado documentos provando o alegado, a RFB
não teria processado nos seus sistemas a exclusão do SIMPLES par os fins de desvincular
eventuais declarações pelo SIMPLES apresentadas antes da exclusão do sistema, como também
não apreciou o conjunto probatório apresentado.
Segregou sua defesa nos seguintes itens:
1. Omissão da Análise do conjunto probatório apresentado pela Recorrente;
2. Ofensa aos princípios da verdade material e da moralidade da administração
pública
3. Do direito de restituir
4. Da compensação de ofício
5. Pede conversão do julgamento em diligência
Em nov/2019, foram convertidos os autos em diligência, conforme determinado
por esta Turma do CARF. (efls. 281), porque assistiria razão a Recorrente no que se refere à
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900207/2012-17

impossibilidade de alocação de pagamentos efetivados por meio do Simples Nacional a débitos
relativos a esse mesmo regime de tributação em relação a período em que o contribuinte foi
excluído por determinação da própria RFB.
“Sendo caso de exclusão de um contribuinte do Simples Nacional, é dever da
Autoridade Fiscal proceder ao lançamento dos tributos devidos fora da sistemática do Simples
Nacional e não recolhidos pelo contribuinte. Neste lançamento, também deve ser procedida à
compensação dos valores pagos indevidamente na sistemática, proporcionalmente a cada
tributo recolhido na forma unificada, nos termos da Súmula 76 do CARF1”.
Por outro lado, destaca-se que, caso não seja efetivado o lançamento com a
compensação de ofício pela Autoridade Administrativa, os valores recolhidos pelos contribuintes
excluídos do Simples Nacional podem ser objeto de pedido de restituição, tendo em vista que se
tratam de valores recolhidos indevidamente.
Por sua vez, “verifica-se que após defesa administrativa, parte desses
recolhimentos foram abatidos do lançamento, conforme expressamente reconhecido pela
Recorrente em sua petição de “esclarecimentos adicionais” (fls. 246/247). Desta forma, a
Recorrente não faz jus à parte do crédito pleiteado foi compensada proporcionalmente com os
débitos lançados de ofício nos autos do PTA no 10830.010656/2007-04. Nesse sentido, voto por
baixar o processo em diligência para que a Unidade de Origem avalie a disponibilidade do
crédito pleiteado, eis que não há segurança acerca da não utilização do crédito ora pleiteado
em outros processos”.
Às e-fls. 317, a RFB se manifestou dizendo que: (a) a única declaração locada nos
sistemas da RFB seria referente ao ano-calendário 2004, sendo do SIMPLES, entregue em
18/05/2005; (b) R$ 55.323,20 foram alocados ao débito do Simples apurado em 09/2004.
A New Time manifesta-se sobre essas informações nos seguintes termos: (a) os
pontos continuaram omissos na manifestação, porque não há nenhuma informação sobre a
exclusão do SIMPLES, que foi autuada em decorrência da exclusão, teve os débitos inscritos em
dívida ativa e que os valores recolhidos no SIMPLES não foram integralmente utilizados para
quitar débitos lançados; (b) não mencionou que a Recorrente realizou o pagamento de todos os
débitos decorrentes da autuação motivada pela exclusão do SIMPLES; (c) limitou-se a diligência
a informar que o contribuinte entregou uma declaração pelo SIMPLES e consta recolhimento de
R$ 57.814,11 e que remanesce saldo de R$ 55.323,20, segundo os quais foram alocados ao
débito do simples apurado em 09/2004. NÃO SE PODE ADUZIR que R$ 55.323,20 foram
alocados ao débito do simples apurado em 09/2004 uma vez que a recorrente FOI EXCLUÍDA
DO SIMPLES com transito em julgado definitivamente.
Faz uma série de questionamentos que entende deveriam ser respondidos na
diligência.
É o relatório.

1 Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900207/2012-17

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Trata-se de caso de compensação de débitos do SIMPLES em momento anterior à
exclusão da empresa dessa sistemática. Parte dos R$ 57.814,11 – R$ 55.323,20 - foram
compensados com débitos do SIMPLES.
Na visão da Recorrente, por ter sido excluída do SIMPLES, abrangendo inclusive
o período de 2004, a compensação efetuada com débito do SIMPLES deveria ser
desconsiderada, sobrando esse crédito para compensação com o débito do auto de infração
sofrido pela empresa.
A autoridade fiscal que realizou a diligência reconhece que caso não seja
efetivado o lançamento com a compensação de ofício pela Autoridade Administrativa, os valores
recolhidos pelos contribuintes excluídos do Simples Nacional podem ser objeto de pedido de
restituição, tendo em vista que se tratam de valores recolhidos indevidamente.
Ocorre que há uma informação trazida pela DRJ que muda o entendimento que
inicialmente se tinha sobre o assunto e que encaminhava sua solução.
Às efls. 120 do e-processo, a decisão da DRJ traz uma tabela com os valores
pagos na sistemática com SIMPLES, (“Extrato Completo do Contribuinte Pessoa Jurídica)
demonstrando os pagamentos efetuados no ano de 2004 na sistemática do SIMPLES. Dentre
esses pagamentos estão os R$ 55.323,20, ora pleiteados pela empresa para descontar dos valores
devidos no presente auto de infração.
Inclusive a autoridade administrativa esclarece que: “Assim, encontra-se correto o
Despacho Decisório, ao consignar que o crédito reivindicado pela contribuinte no Darf, no
valor de R$ 57.814,11 (número do pagamento - 4698452598; período de apuração –
30/09/2004; data de arrecadação – 11/10/2004; código de receita – 6106 (Pagamento de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - Simples); valor total original R$ 57.814,11) foi
parcialmente utilizado nos Per/Dcomp indicados e no débito do Simples Federal relativo ao
Período de Apuração encerrado em 30/09/2004. Registre-se que a contribuinte teve pleno
conhecimento das mencionadas alocações, posto que o Relatório “PER/DCOMP Despacho
Decisório – Análise de Crédito” (fl. 93) foi a ela disponibilizado e constitui parte integrante do
Despacho Decisório”
E por fim, esclarece: “No que se relaciona ao contraditório apresentado, em
pesquisa efetuada no sistema CNPJ constatou-se que a defendente foi incluída no Simples
Federal com efeitos a partir de 02/07/2002, sendo excluída apenas em 01/01/2005. Referido
sistema também informa que a empresa entregou sua Declaração Simplificada para o
ano calendário 2004.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900207/2012-17

Portanto, em 2004, a empresa ainda não estaria excluída, sendo seus pagamentos
alocados ao pagamento do próprio SIMPLES. Não restam, portanto, saldos a compensar com
outros tributos ou débitos, pois foram todos liquidados no SIMPLES.

A empresa não faz mais jus, portanto, aos R$ 55.323,20, que pretendia utilizar
para liquidar o débito do auto de infração.
DISPOSITIVO

Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 301
DF CARF MF
Original